Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche.
2. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
3. Os direitos sociais impõem ao Estado obrigações positivas, ou seja, deveres de prestações materiais e concretas, a fim de concretizar o direito constitucionalmente consagrado. Todavia, a realidade demonstra que nem sempre o Estado consegue satisfazer todos os direitos, em razão da limitação de recursos – cláusula da reserva do possível. No caso de creches e pré-escolas, o Distrito Federal estabelece critérios objetivos e isonômicos de prioridade entre os interessados e aqueles que não são contemplados entram em lista de espera para aguardar o surgimento de vagas.
4. No caso, a apelante, devidamente representada por sua genitora, alega que realizou a inscrição NA Regional de Sobradinho II, contudo, até o presente momento, não foi convocada. Alegar precisa de creche próxima à sua residência para que a genitora consiga trabalhar.
5. Não se discute o direito da apelante a ter o efetivo acesso à educação. Todavia, o provimento do recurso para garantir acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida, bem como estabelece tratamento prioritário ao requerente, em prejuízo de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional.
6. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a tese com repercussão geral no RE no 1008166/SC (Tema 548) no seguinte sentido: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
7. Todavia, ainda não houve a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 1008166, o que impede a análise adequada das razões de decidir, das conclusões dos votos e, consequentemente, da extensão do efeito vinculante. Como o acórdão (Tema 548) ainda não foi publicado, não é possível concluir, em face de ação individual, se o Estado está e, em quais circunstâncias, obrigado a assegurar matrícula em localidade próxima a residência da criança.
8. Recurso conhecido e não provido.